Tribunal: TJSP
Processo: 1012177-48.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Corretagem – Estorno de valores de comissão de corretagem de contratos cancelados – Insurgência contra acórdão que dá provimento à apelação da parte requerida, para considerar lícitos os estornos – Omissão, obscuridade, contradição – Inexistência – Decisão que indica de forma expressa de que forma as características do contrato, o comportamento reiterado das partes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Corretagem – Estorno de valores de comissão de corretagem de contratos cancelados – Insurgência contra acórdão que dá provimento à apelação da parte requerida, para considerar lícitos os estornos – Omissão, obscuridade, contradição – Inexistência – Decisão que indica de forma expressa de que forma as características do contrato, o comportamento reiterado das partes durante sua vigência, a aplicação de lei especial 4.594/64 e de órgãos como Susep e CNSP ensejam o reconhecimento de legalidade dos estornos da comissão de corretagem, quando desfeitos os negócios intermediados pela corretora, pelos clientes da seguradora - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012177-48.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante NPV
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, são embargados
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e BRADESCO SEGUROS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012177-48.2015.8.26.0100/50000 - Voto no 3383
2/6
VBG
Embargos de Declaração Cível no 1012177-48.2015.8.26.0100/50000
Embargante: NPV Administradora e Corretora de Seguros Ltda
Embargdos: Bradesco Vida e Previdência S/A e Bradesco Seguros Sa
Comarca: São Paulo - 43a Vara CÍvel
Juiz de Direito: Miguel Ferrari Junior
Número de origem: 1012177-48.2015.8.26.0100
VOTO No 3383
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Corretagem – Estorno de
valores de comissão de corretagem de contratos cancelados –
Insurgência contra acórdão que dá provimento à apelação da parte
requerida, para considerar lícitos os estornos – Omissão,
obscuridade, contradição – Inexistência – Decisão que indica de
forma expressa de que forma as características do contrato, o
comportamento reiterado das partes durante sua vigência, a
aplicação de lei especial 4.594/64 e de órgãos como Susep e CNSP
ensejam o reconhecimento de legalidade dos estornos da comissão
de corretagem, quando desfeitos os negócios intermediados pela
corretora, pelos clientes da seguradora - Caráter infringente -
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 163218/163233) que, nos autos de restituição de valores de estornos em
corretagem de seguro, decidiu pela procedência do apelo das requeridas, considerando o
amparo fornecido a seus argumentos pela legislação específica aplicável ao caso e, além
disso, o fato de que o comportamento reiterado pela parte autora, quando da vigência do
contrato de corretagem com as instituições apelantes, foi de expresso consentimento com o
estorno dos valores de corretagem relativos aos negócios desfeitos pelos clientes das
seguradoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012177-48.2015.8.26.0100/50000 - Voto no 3383
3/6
VBG
A embargante aduz serem percebidos vícios no acórdão guerreado,
que se consubstanciariam (i) na inobservância do artigo 10 do Código de Processo Civil,
segundo o qual este Juízo não estaria autorizado a considerar a lei especial 4.594/64 em sua
fundamentação, vez que não se trata de argumento suscitado pelas partes anteriormente,
sendo, portanto, nula a decisão; (ii) na omissão quanto à aplicação do artigo 2.035, do
Código Civil de 2002; (iii) na omissão quanto à proteção oferecida à apelada-embargante
pelo artigo 423 do Código Civil, de modo que a interpretação contratual mais pertinente e
adequada seria aquela em que se prestigia a perspectiva mostrada pela embargante, visto
que não haveria cláusulas contratuais que previssem a realização dos estornos de comissão
de corretagem; (iii) na omissão quanto à vedação à renúncia antecipada de direito produto
do contrato do qual seria extraído, pela parte aderente, prevista no artigo 424 do Código
Civil, alegando que as circulares informativas da Susep não ensejam a licitude dos estornos
unilateralmente realizados pelas seguradoras; (iv) na omissão quanto ao caráter oneroso do
contrato de corretagem, sendo conclusão necessária a remuneração pela intermediação
oferecida pela corretora e quanto à falta de impugnação específica às alegações da apelada,
ora embargante, de que a razão de ser dos estornos não autorizaria as seguradoras a
procederem de tal maneira, visto que decorrentes de cancelamentos, pelo que a
fundamentação do acórdão é impertinente em relação aos fatos descritos nos autos; (v) na
omissão quanto à falta de eficácia da circulares informativas da Susep no presente caso, em
detrimento das disposições da L4.594/64 e do Código Civil; (vi) na contradição do acórdão
entre seus próprios fundamentos e conclusões; (vii) na omissão acerca da dita
irretroatividade do artigo 113 do Código Civil, uma vez que só entrou em vigor em 20 de
setembro de 2019, após terminada a relação contratual das partes, em 2014; (viii) na
omissão acerca dos artigos 421 e 422 do Código Civil. Por fim, alega ser obscuro o
acórdão combatido e requer efeito modificativo dos embargos opostos para que seja
reformada a decisão.
A embargada apresentou manifestação (fls. 25/38).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 163.204, 163.207 e
163.209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012177-48.2015.8.26.0100/50000 - Voto no 3383
4/6
VBG
É o relatório.
2. Os embargos da embargante não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta a
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
A embargante indica a ocorrência de uma série de irregularidades
no acórdão que decide em favor da apelação interposta pelas requeridas. Com efeito, tem-
se, às fls. 163228/163229: “Pois bem, do exame das normas que regulam a questão central
desta ação, decorre que os estornos com restituição da comissão de corretagem após
inadimplemento ou cancelamento do contrato de seguro pelo segurado são legítimos.
Mesmo que admitida a incidência do Código Civil de 2002, nos termos de seu artigo
2.045, estatuído após a celebração da avença, conclui-se que deve ser aplicada a norma
do artigo 13, § 2o, da Lei 4.594/1964, que se revela especial em relação ao regramento
geral definido no Código Civil. A norma especial, ademais, encontra regulamentação nas
mencionadas Circulares SUSEP e Resolução CNSP, que concretizam a disposição legal e
estabelecem o estorno da comissão nas hipóteses de cancelamento ou devolução do
prêmio. Desta forma, conclui-se que a conduta da recorrente não pode ser reputada
abusiva ou nula nos termos do artigo 426 do Código Civil, mas encontra, em verdade,
amparo legal e regulamentar. Neste ponto, necessário elucidar que embora a apelada
sustente que a parte contrária não logrou comprovar que os estornos eram provenientes d
desistência do contrato de seguro, a própria, na exordial, sustenta que os descontos
decorriam do cancelamento do avença. É, portanto, incontroverso que o montante
postulado pela recorrida tem como fato gerador as referidas devoluções.”. E acrescenta:
“Dispõe o artigo 113, § 1o, do Código Civil, que a interpretação do negócio jurídico lhe
deve atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à
celebração do negócio. No caso dos autos, o estorno das comissões se deu de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012177-48.2015.8.26.0100/50000 - Voto no 3383
5/6
VBG
ininterrupta, durante a vigência do contrato, o que permite concluir que a corretora
assentiu com a prática, condutas estas que podem ser enquadradas nos conceitos
parcelares da boa-fé objetiva supressio e surrectio. (...) Portanto, mesmo que se admita a
incidência do artigo 725 do Código Civil, a conduta reiterada das partes, sem
manifestação de oposição da corretora de seguros durante os quase 15 anos da relação
contratual, teria suprimido o direito, patrimonial e disponível, à comissão nas hipóteses de
inadimplemento ou cancelamento do contrato de seguro pelo segurado, criando-se, por
outro lado, a prerrogativa da parte contrária em efetuar os estornos. Compreender a
situação de outro modo, salvo melhor juízo, parece violar os preceitos de segurança
jurídica e boa-fé objetiva que devem nortear as relações jurídicas.” (fls. 163230/163231).
Dessarte, percebe-se que ali propôs-se à regular análise de todos os elementos que
compuseram a lide, não restando questão nos recursos apresentados que não fora abordada
na referida decisão.
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência dos vícios
alegados, é inequívoco que a embargante pretende, em verdade, a rediscussão das questões
controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter
infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor, de
maneira que os embargos de declaração não constituem meio apto para se obter reforma do
julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de qualquer
dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte da embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012177-48.2015.8.26.0100/50000 - Voto no 3383
6/6
VBG
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator